Tribunal: TJMT
Processo: 1005229-54.2019.8.11.0040
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 511.626.791-15 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SAÚDE. DEVER DO ESTADO
LATU SENSU
. FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS ENTES PÚBLICOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO AFASTADA. DIVISÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS QUE NÃO EXCLUI O MUNICÍPIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
OBSERVÂNCIA DA APRESENTAÇÃO SEMESTRAL DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO.

LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por Maria Aparecida Neves de Oliveira, diagnosticada com diabetes, epilepsia, transtorno misto ansioso e depressivo e doença pulmonar obstrutiva crônica, para compelir o Município de Sorriso a fornecer insumo alimentar, do tipo leite em pó, conforme prescrição médica, julgado procedente na origem.

2.

A
saúde

pública
é obrigação do
Estado
, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à
saúde
e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a
saúde
um direito e todos e
dever
do
Estado
.

3.

Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela Constituição, não havendo se falar em ilegitimidade passiva do Ente Municipal.

4.

Aliás, sobre o tema, o Pretório Excelso, nos autos do RE 855.178-SE, em decisão publicada em 16/03/2015, reafirmou o entendimento segundo o qual
“o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.

5.

De outro norte, cediço que a "Reserva do Possível" somente é eficaz para afastamento da responsabilidade estatal na consecução de direitos prestacionais, tal como o direito em voga, quando comprovada a destinação dos recursos e planejamento adequados às ações e serviços públicos de saúde, na hipótese de insuficiência de meio para efetivação de determinado direito individual.
In casu
, o instituto é invocado genericamente, não sendo a alegação hábil a elidir a responsabilidade do ente estatal pela garantia do mínimo existencial judicialmente tutelado.

6.

A divisão de competências do SUS não exime os demais entes públicos de custear o tratamento médico dos cidadãos, porquanto uma norma administrativa não pode se sobrepor à Constituição Federal.

7.

Assim, comprovada carência de recursos da parte autora e a necessidade do insumo (leite em pó) requerido na inicial, a procedência do pedido é medida que se impõe, entretanto,
a
continuidade do fornecimento do insumo alimentar, pelo ente público municipal, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade necessária.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente ao caso em apreço, conforme artigo 27 da Lei 12.153/09,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos
.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por Maria Aparecida Neves de Oliveira, diagnosticada com diabetes, epilepsia, transtorno misto ansioso e depressivo e doença pulmonar obstrutiva crônica, para compelir o Município de Sorriso a fornecer insumo alimentar, do tipo leite em pó, conforme prescrição médica, julgado procedente na origem.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação do Município de Sorriso ao cumprimento da obrigação de disponibilizar o insumo alimentar (leite em pó) necessário ao restabelecimento da saúde da Autora.

Em sede recursal, o MUNICIPIO DE SORRISO pugnou pela declaração de ilegitimidade passiva, subsidiariamente pela improcedência da presente demanda, uma vez que não dispõe de dotação orçamentaria suficiente para fornecer a obrigação pretendida.

Instado a se manifestar o
Ministério Público
opina pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso ora interposto pelo ente público municipal (id no 41021964).

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020